Tribunal: TJBA
Processo: 8092140-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8092140-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADOS: JULIO LEAL BANDEIRA NEVES e OUTROS

Advogado(s)
:
MARILIA RIBEIRO NUNES

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
VÍCIOS
. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS.
NÃO ACOLHIMENTO
.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há vício no acórdão, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais negou provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde e manteve a obrigação de incluir, no contrato, neta do beneficiário titular, na qualidade de dependente, seguindo orientação jurisprudencial.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de ID 80670192
, opostos na Apelação Cível nº 8092140-35.2019.8.05.0001, em que figura como
Embargante
BRADESCO SAUDE S/A e como
Embargad
o
s

JULIO LEAL BANDEIRA NEVES e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA